Tribunal: TJMT
Processo: 0016517-15.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016517-15.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Difamação, Injuria real]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (VÍTIMA), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (APELANTE), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 –
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DISPENSÁVEL –INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO NOS AUTOS –

PRELIMINAR

REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça admitem ser válida como prova a
gravação de conversa
telefônica realizada por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial, não se confundindo com interceptação
telefônica, esta sim sujeita à reserva de jurisdição.

Os supostos áudios não foram anexados ao processo. As ameaças declaradas em depoimento pela vítima na delegacia é que ensejaram o inquérito policial e, consequentemente, a inicial acusatória.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

A
prescrição da pretensão executória
atinge somente o efeito principal da condenação, ou seja, o Estado perde o poder de aplicar a sanção penal; porém, subsistem os efeitos secundários d
e
correntes
da
existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016517-15.2016.8.11.0042

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Aroldo Fernandes da Luz contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. n. 439973, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Nas razões recursais, ID. 15868462, afirmou que “
todo o contexto histórico, bem como os documentos anexados aos autos, demonstram que o Apelante, em flagrante estado de cólera, violenta emoção, causado tanto pela separação, quanto pelos fortes indícios de infidelidade matrimonial, efetuou ligações telefônicas ofendendo a Vítima, contudo, sem qualquer intenção de praticar algum mal maior, lembrando que o mesmo estava em tratamento psicológico.”

Sustentou que os fatos investigados nasceram de gravações telefônicas feitas pela vítima, editadas com o flagrante objetivo de prejudicá-lo. As gravações telefônicas constantes nos autos foram clandestinamente gravadas, sem prévia autorização judicial, o que leva à nulidade absoluta dos áudios.

Requereu a declaração da nulidade da gravação telefônica face à sua edição e à clandestinidade. No mérito, sustentou provocação da vítima e de seu amásio, sendo que
“os conteúdos impróprios proferidos pelo apelante, foram proferidos em profundo estado de cólera, no meio de uma discussão acalorada, acobertada pela vítima através da edição dos áudios.”

Postula sua absolvição por atipicidade da conduta, visto que as ligações telefônicas ocorreram em um estado de violenta emoção e fúria, causados pela provocação da vítima, depressão, tanto pela separação quanto pela suposta traição, não havendo, portanto, qualquer evidencia de dolo, o que exclui a tipicidade da conduta do art. 147 do CP.

Subsidiariamente, postulou o direito ao
sursis
, em razão de não ter perdido a sua condição de primário, pois a mencionada condenação foi declarada prescrita.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão, ID. 27874471.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 28893987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante arguiu a declaração da nulidade da gravação telefônica face à sua edição e à clandestinidade.

As preliminares foram devidamente rechaçadas pelo juízo
a quo
:

“Quanto as preliminares arguidas pela defesa, a saber: da nulidade da gravação telefônica ilegal – garantia constitucional que se pode ser quebrada mediante autorização judicial e da nulidade dos áudios editados pela vítima – da clandestinidade das gravações, as mesmas não merecem ser acolhidas, haja vista que ‘... tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça admitem ser válida como prova a gravação ou filmagem de conversa feita por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial, não havendo falar, na hipótese, em interceptação telefônica, esta, sim, sujeita à reserva de jurisdição (RE n. 583.937 QO-RG/RJ, Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18/12/2009; APn 644/BA, Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 15/2/2012).’

VI. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DE GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR DOIS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO DE OFENSA DO ART. 386, II, V E VII, DO CPP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. OCORRÊNCIA.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça admitem ser válida como prova a gravação ou filmagem de conversa feita por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial, não havendo falar, na hipótese, em interceptação telefônica, esta, sim, sujeita à reserva de jurisdição (RE n. 583.937 QO-RG/RJ, Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18/12/2009; APn 644/BA, Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 15/2/2012).

2. As gravações telefônicas, ainda que realizadas com apoio de terceiro, contavam sempre com a ciência e permissão de um dos interlocutores, entre eles, a própria vítima do crime de estupro. A conduta é, portanto, lícita, sendo despicienda, para tanto, a autorização judicial. E, ainda, a situação dos autos não se confunde com a interceptação telefônica, em que a reserva de jurisdição é imprescindível.

3. Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o acusado contou com ampla oportunidade de se manifestar a respeito do conteúdo apurado nas gravações telefônicas; além disso, a sua condenação não teve como único fundamento a gravação telefônica.

4. O Tribunal estadual, após análise das provas constantes dos autos, reconheceu a culpabilidade do agente pela prática delitiva, razão pela qual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Há bis in idem na exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade do agente, que foi considerada elevada em razão da confiança que a família tinha para com ele, assim como o bom nome que tinha na sociedade, para satisfazer sua lascívia, quando há também a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.

6. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de excluir a negativação da culpabilidade e restabelecer a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, redimensionando-se a reprimenda nos termos do presente voto. (AgRg no AREsp 754.861/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016).”

“De proêmio, cabe ressaltar que a primeira preliminar suscitada pela defesa, em alegações finais, a saber: da nulidade da gravação telefônica – garantia constitucional que só pode ser quebrada mediante autorização judicial, já foi, devidamente, apreciada em decisão de fls. 108/110, tendo sido, a mesma, rejeitada, não havendo, portanto, que se falar em reapreciação do pleito, sobretudo, porque a decisão proferida às fls. 108/110 não foi objeto de recurso manejado pelo réu, estando, portanto, preclusa a quaestio.

Com efeito, deixo de apreciar a primeira preliminar suscitada pela defesa.

Quanto a segunda preliminar suscitada, em alegações finais, pela defesa, a saber: da nulidade dos áudios editados pela vítima – da clandestinidade das gravações, lucubrando o feito, verifico que não há nos autos qualquer áudio juntado pela vítima, nem tampouco pela própria defesa, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de áudios eventualmente editados pela vítima.

Frise-se que, em que pese a vítima tenha mencionado, em seu depoimento prestado em juízo (fl. 136), que realizou a gravação de algumas conversas telefônicas que teve com o réu, tais áudios não foram aportados neste feito e, portanto, não foram valorados, por este juízo, como provas. A denúncia, in casu, se fundamentou nas declarações da vítima prestada na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, no dia 06/04/2016 (fls. 11/12) e não em áudios eventualmente editados pela mesma, conforme aduzido pela defesa, motivo pelo qual impõe o não acolhimento da preliminar em comento.”

Pois bem, não se está diante
de
interceptação
telefônica
clandestina ou feita sem autorização judicial. Trata-se, em verdade,
de gravação
produzida
por um dos
interlocutores com o intuito
de
comprovar sua tese. Desta forma, a aludida prova foi produzida
de
maneira lícita, dado que apelante e vítima aparecem como
locutores.

O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça admitem ser válida como prova a
gravação de conversa
telefônica realizada por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial, não se confundindo com interceptação
telefônica, esta sim sujeita à reserva de jurisdição.

Ademais,
a alegação da defesa de áudios clandestinos e editados pela vítima não condiz com a verdade, porquanto não se verifica a existência de áudios nos autos. Ainda que existam, não foram anexados ao processo.

Não bastasse, as ameaças declaradas em depoimento pela vítima na delegacia é que ensejaram o inquérito policial e, consequentemente, a inicial acusatória.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por atipicidade da conduta, visto que as ligações telefônicas ocorreram em um estado de violenta emoção e fúria, causado pela provocação da vítima, depressão, tanto pela separação quanto pela suposta traição, não havendo, portanto, qualquer evidencia de dolo, o que exclui a tipicidade da conduta do art. 147 do CP.

Veja-se.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 12915461:

“No dia 06 de março de 2016, por volta das 12h00m, nesta capital, o denunciado Aroldo Fernandes da Luz ameaçou sua ex-esposa Fernanda Ribeiro Darold (30 anos de idade à época dos fatos).

O casal teve um relacionamento durante oito e foram casados por três meses.

Após decidirem se separar, o denunciado passou a perseguir, injuriar e difamar a vítima, motivo pelo qual ela registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas.

Contudo, mesmo ciente das medidas, o denunciado continuou injuriando a vítima.

No dia 07.02.2016 o denunciado criou um grupo no aplicativo de mensagens ‘whatsapp’, e passou a difamar a vítima dizendo ‘A MOÇA AÍ SERÁ VICE DE MEDIAÇÃO DA OAB, FALOU PARA O MARIDO QUE ETAVA NA FAZENDA, MAS ESTAVA EM FORTALEZA, PIRANHA’.

No dia 08.02.2016 o denunciado enviou mensagem para a vítima, dizendo: ‘VOCÊ É UMA VADIA, NÃO CONSEGUE SEGURAR AS PERNAS FECHADAS POR UM MÊS. MARIA CHUTEIRA, PUTA DE GURI NOVO, FILHA DE PAI FROUXO É RAPARIGA, QUE APELO DE PUTA DEUS NÃ0 ESCUTA, AMANTE, VOCÊ GOSTA DE MEXER COM HOMEM CASADO’.

No dia 22.02.2016 o denunciado enviou um áudio para a vítima dizendo que ‘qualquer medida judicial que ela tomar contra ele vai ser pior’.

No dia 06.03.2016 o denunciado ligou para a vítima e passou a ameaçá-la, dizendo ‘SE VOCÊ NÃO COMPROVAR PARA MIM QUE ESTÁ SOLTEIRA AINDA, VOU MANDAR PASSAR O TEU PAI E A PESSOA COM QUEM VOCÊ ESTÁ SE RELACIONANDO, EU CONHEÇO MUITAS PESSOAS, INCLUSIVE

DELEGADO E EU CONSIGO FAZER ISSO, NEM QUE DEMORE DEZ ANOS’.

Não bastasse, o denunciado diz a vítima, que é também advogada, que vai entrar em contato com as pessoas que ela se relaciona profissionalmente para prejudicar a carreira dela.

Além disso, o denunciado pede que a vítima pague a ele o montante de sessenta mil reais, correspondente ao valor pago pelo casamento deles, e diz a ela que vai ‘tirar esse dinheiro de seu pai’.”

O Boletim de Ocorrência, ID. 12914549, descreveu o que se segue:

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA A COMUNICANTE NARRANDO QUE ESTÁ SENDO INJURIADA PELO SEU EX MARIDO COM QUEM CONVIVEU POR NOVE ANOS E ESTÁ SEPARADA HÁ QUATRO MESES, O CASO SE DÁ PELO FATO DO ACUSADO NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO E DA VITIMA TER TRATADO O CASAMENTO COMO SE FOSSE UM NAMORICO, SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO ACUSADO. A PARTIR DA DATA ACIMA CITADA, O ACUSADO VEM MANDADO MENSAGENS COM AGRESSÕES VERBAIS, XINGANDO A VÍTIMA DE NOMES OFENSIVOS, TAIS COMO ‘VAGABUNDA, VADIA, PIRANHA’. SEGUNDO A VÍTIMA, O ACUSADO ESTÁ EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ALÉM DESSAS MENSAGENS OFENSIVAS, EXISTEM OUTRAS E QUE DÃO A ENTENDER QUE O AGRESSOR ESTÁ SEGUINDO A VÍTIMA, INTIMIDANDO A MESMA, A QUAL NÃO PODEM OCORRER PELO FATO DO ACUSADO ESTAR IMPEDIDO DE SE APROXIMAR DA MESMA.”

O apelante afirmou à autoridade policial
que fez acordo extrajudicial com a vítima e que seria homologado em juízo.
ID.

Em juízo, o apelante dispensou seu interrogatório.

Todavia, a vítima Fernanda Ribeiro Darold esclareceu, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram, confirmando a ameaça
perpetrada em seu desfavor e de sua família, deixando claro o temor sofrido:

“QUE, foi casada com AROLDO durante 3 meses, porém contando o tempo de namoro, entre idas e vindas foram 8 anos de relacionamento; Que, não tiveram filhos; Que, saiu de casa na data de 19/12/2015; Que, seu divórcio foi realizado no dia 17/02/2016; Que a declarante não sabe dizer o motivo que AROLDO fica lhe perturbando, com essas mensagens e perseguições; Que a declarante no mês de março registrou BO contra AROLDO e requereu medidas protetivas de urgências, solicitando que o mesmo não tivesse nenhum tipo de contato com a declarante; Que, a medida requerida pela declarante foi deferida na data de 14/03/2016, quando AROLDO teve ciência do pedido feito pela declarante justiça; Que, mesmo depois de ter ciência da medida protetiva, AROLDO continou a xingar a declarante de ‘VAGABUNDA, VADIA E PIRANHA’, através de mensagens conforme cópia que a declarante apresenta esta data e pede juntada nos autos; Que, AROLDO também envia mensagens para a pessoa com a declarante esta tendo um relacionamento, BERNARDO RIEGEL; Que a declarante neste momento manifesta o desejo representar criminalmente contra AROLDO FERNANDES DA LUZ, pelo crime de INJÚRIA;Que a declarante acredita que esta sendo seguida por AROLDO, pois dá para perceber que AROLDO sabe onde e com quem a declarante está em alguns momentos.”
(ID. 12915462)

“O que aconteceu foi que após o término do meu casamento, meses após, o réu começou a me perseguir, ameaçar. Montou um grupo de whatsapp no qual colocou o presidente da OAB, magistrados, membros do MP, advogados, vários profissionais no intuito de me difamar. Falou várias palavras de baixo calão, tais como vagabunda, prostituta (...) Antes ele havia feito algumas ligações perguntando o que eu estava fazendo, com quem eu estava, falava se eu tivesse com alguém ele iria me matar, matar minha família. Começou a ter ameaças com a integridade física minha e de minha família e amigos. Isso vem perdurando ao longo desses anos. Houve uma melhora nesses últimos meses, mas tenho outros processos cíveis, medidas protetivas. Inclusive familiares dele para eu desistir do processo. Algumas ligações foram gravadas. (...) Com a medida protetiva ele não cumpria, continuou, aí saiu mandado de prisão, ele ficou foragido, aí ele conseguiu uma reversão no Tribunal para usar tornozeleira. Ficou um tempo de tornozeleira. Tenho muito medo dele, inclusive a minha mãe e o meu pai, eles tem pavor, eu sou filha única, não moro com os meus pais. Meu pai tem muito medo que aconteça algo pior. Ele ligou para o meu pai. Eu mudei minha rotina, não saio. O máximo que eu saio à noite é para jantar num restaurante, volto pra casa. Prefiro sair do estado para passear do que ficar em Cuiabá. Não tive filho com ele. (...) Eu namorei 9 anos, nesse meio tempo ele respondeu ações, eu nunca sofri a agressão física. Mas o comportamento dele é agressivo, bebida. Ele me mandava para fora de casa, que o apartamento era dele. Fiquei casada 3 meses. (...) Tivemos um acordo pelas medidas protetivas, ele pagou uma indenização, ação cível pelos fatos. E em desacordo a multa vem sendo executada. Aí veio nova ameaça para meus pais.”

Importante destacar que a vítima relatou a ameaça e que se sentia intimidada, com medo, assim como seus pais.

Nota-se, ainda, que a vítima procurou a Delegacia de Polícia para representar criminalmente contra o apelante, consoante Boletim de Ocorrência, ID. 12914549, Termo de Representação Criminal, ID. 12917456, e Pedido de Providências Protetivas, ID 12915455.

Ademais, o apelante não comprovou a alegação do
“estado de violenta emoção e fúria, causados pela provocação da vítima, depressão, tanto pela separação quanto pela suposta traição”
, máxime porque sequer quis ser ouvido em juízo para dar a sua versão dos autos.

Nesse contexto, as declarações da vítima são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado.

A propósito, colaciono julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE,
AMEAÇA
E
VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de
violência doméstica
e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.”
(N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL
–
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO MAIS VANTAJOSAS AO RÉU – INVIABILIDADE – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA A ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS PARTICULARIDADES REGIONAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não exclui a tipicidade delitiva o fato de as
ameaças
terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, mormente se a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.Preenchidos os requisitos entabulados no art. 77 do Código Penal, é cogente a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, entretanto, a sua recusa poderá ser efetivada perante o juízo da execução penal, em momento apropriado.”
(N.U 0005587-98.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NA PROVA TESTEMUNHAL E NO EXAME DE CORPO DE DELITO – CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS INDEPENDENTES – APELO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL NO CRIME DE
AMEAÇA
– POSSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de lesão corporal e de
ameaça
que lhe é imputado. Nos crimes envolvendo
violência doméstica
e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual corroboram a ocorrência dos delitos. Inviável aplicar o princípio da consunção quando evidenciado nas provas dos autos que não há subordinação ou dependência entre os crimes de
ameaça
e lesão corporal. No crime de
ameaça
ocorrido no âmbito
doméstico
e familiar incide a agravante prevista no art. 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal.”
(N.U 0000834-50.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE de 15/07/2019)

Com essas considerações, mantenho a condenação de Aroldo Fernandes da Luz nas sanções do art. 147,
caput,
do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Por derradeiro, a defesa postulou o direito ao
sursis
, em razão de não ter perdido a sua condição de primário, pois a mencionada condenação foi declarada prescrita.

Todavia, constata-se que a condenação em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito do art. 168,

§ 1o, III, do CP – Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá cód. 316005 – foi declarada
a prescrição executória
da pena, em 25 de agosto de 2017, pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, cód. 478034 (certidão de antecedentes criminais, ID. 12917458, e consulta ao site deste Tribunal de Justiça).

É cediço que a

prescrição da pretensão executória
atinge somente o
efeito
principal da condenação, ou seja, o Estado perde o poder de aplicar a sanção penal; porém, subsistem os
efeitos secundários d
ecorrentes
da
existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados.

(...)

5. Habeas corpus denegado.”
(HC 470.455/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 1o, II, DO DECRETO-LEI 201/1967. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança.

(...) 7. Writ não conhecido.”
(HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018)

Dessa forma, o pleito subsidiário não procede, porquanto
subsistem os
efeitos secundários da condenação do apelante.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020